Tribunal: TJPA
Processo: 0026976-28.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026976-28.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUIZ BATISTA DA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TRABALHADORES AVULSOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – REJEITADA – COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDO PELO AUTOR EM 1994 – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA SOMENTE EM 2015 – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECRUSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
.

1.1.
Alega o Banco apelante a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo de demanda, em razão ser mero gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP, não podendo ser responsabilizado por qualquer pagamento a parte autora.

1.
2. Observa-se dos que o autor/apelado integra a categoria de trabalhadores avulsos, regidos pela Lei 8.630/93, que com a criação dos órgãos Gestores de Mão de Obra fez-se necessário o cancelamento de suas matrículas junto ao sindicato para passarem a fazer jus a uma indenização prevista no art. 59, I, da Lei 8.630/93 e que é viabilizada através do Fundo de Indenização Pecuniária, gerido pelo Banco do Brasil.

1.
3.
Dessa forma, o Banco requerido/apelante tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda ajuizada sob o fundamento de incorreção na aplicação dos índices para atualização dos valores devidos aos trabalhadores portuários avulsos, na qualidade de gestor do fundo que paga a indenização. 1.4. Assim, não há se falar de ilegitimidade passiva ad causam do apelante e/ou de legitimidade exclusiva do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário – OGMO, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

2. Preliminar de carência da ação pela impossibilidade jurídica do pedido

2.1.

Aduz o Banco recorrente a carência do direito de ação pela impossibilidade jurídica do pedido, ante o término da vigência da Lei nº 8.630/93.

2.2. Na hipótese
, observa-se que a indenização discutida nestes autos era pagar com numerários do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso - FITP que, por sua vez, era composto por recursos decorrentes do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – AITP, e a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido está escorada na alegação de que o referido adicional perdeu sua vigência em 31.12.1997.

3.3. Dessa forma, considerando que a discussão gira em torno da cobrança da complementação de seu quantum indenizatório percebido pela parte, a perda da vigência do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso-AITP, não resulta na impossibilidade jurídica do pedido, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

3.

Preliminar de prescrição da pretensão de cobrança

3.
1. Sustenta o Banco apelante a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão autora, uma vez que o direito teria nascido a partir de 11/01/2003, e a demanda só teria sido ajuizada em 06/12/2016, quando já ultrapassada o prazo legal.

3.2. Agora, examina-se a preliminar de prescrição, adiantando-se que razão assiste ao apelante, mas não com base no prazo quinquenal do art. 7º inciso XXIX alínea a da Constituição da República (por não se tratar de verba trabalhista), ou pelo trienal do art. 206 § 3º inciso V do Código Civil (por não cuidar de responsabilidade civil).

3.3 A prescrição, no caso concreto, está sim configurada, mas com base no prazo máximo geral, que estava previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, e agora se encontra no art. 205 do Código Civil de 2002.

3.4. Observa-se dos autos, que o autor/apelado recebeu a indenização em 05.12.1994 (ID
13188085 - Pág. 6)
, no valor de R$ 20.668,90 (vinte mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), ou seja, teria recebido a importância menor do que deveria ter recebido, em razão da ausência de aplicação do índice e correção.

3.5. Assim, por se tratar apenas da complementação do quantum e, não da indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993, propriamente dita, tem-se que não havia disposição específica sobre o prazo prescricional, aplicando-se, assim, o máximo geral de 20 (vinte) anos do art. 177 do Código Civil de 1916, que foi reduzido para 10 (dez) anos, conforme disposição do art. 205 do Código Civil de 2002, em 11.01.2003.

3.4. Como se sabe, a pretensão nasce no dia em que o direito à prestação é violado e morre no último dia do prazo prescricional.

3.5. No caso concreto, a pretensão nasceu em 05.12.1994, ou seja, no dia em que o autor/apelado, segundo a exordial, recebeu apenas uma parte da verba indenizatória pelo cancelamento de seu registro como prestador de serviço do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Macapá, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.630/1993.

3.6. Assim, atentando-se para a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, não se aplica o prazo prescricional vintenário, tendo em vista que quando da entrada em vigor do novo Código Civil, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos, incidindo, assim, a redução do referido prazo para 10 (dez) anos, contados a partir da vigência do novo Código Civil, em 11.01.2003.

3.7. Portanto, considerando que o prazo prescricional, no caso concreto, terminou 11.01.2013, e que o autor/apelado protocolizou a presente demanda somente em 19.06.2015, tem-se que, quando o fez, a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição há quase 02 (dois) anos.

3.8 Dessa forma, impõe-se o acolhimento da prejudicial em tela, reconhecendo-se a prescrição da pretensão formulada na presente demanda e extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

4. Recuso de Apelação
Conhecido
e
Provido
,
acolher a prejudicial em tela, declarando-se a prescrição da pretensão formulada na presente demanda e, cassando-se a sentença impugnada, para julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
BANCO DO BRASIL S.A.,
e como apelado
LUIZ BATISTA DA SILVA CARVALHO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026976-28.2015.8.14.0301

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
LUIZ BATISTA DA SILVA CARVALHO

R
ELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
, ajuizada contra si por
LUIZ BATISTA DA SILVA CARVALHO
,
julgou procedente o pleito exordial.

Em sua inicial (ID
13188084
), narrou, em síntese, o autor/apelado ter ingressado a categoria de trabalhadores avulsos, protegidos pela Lei nº 8.630/93, de sorte que, após, a criação do Órgão Gestor de mão de Obra, com função de gerir mão de obra necessária para as empresas que operaram na atividade portuária, foi necessário o cancelamento da inscrição junto ao sindicato, resultando em uma indenização no valor de Cr$50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros), vigente há época, salientou que realizou todo o procedimento, porém não teria recebido sua indenização na integralidade, haja vista que foi pago fora dos índices de correção e atualização monetária. Afirmou que o fundo de indenização foi depositado junto ao Banco requerido, cabendo a este o dever de pagar as referidas indenizações devidamente corrigidas nos índices que não o do salário-mínimo, o que teria ocorrido no caso em questão.

Pleiteou, assim, pela concessão da justiça gratuita e, ao final, a procedência da demanda para condenar o Banco requerido ao pagamento de eventual diferença decorrente da aplicação dos índices anteriormente previstos ao valor da indenização paga, acrescidos de correção monetária e juros, a serem apurados em liquidação de sentença, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 13188098), que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Banco requerido atualizasse o valor devido a título de indenização em favor do autor, pagando a este a diferença devida, devidamente corrigida a atualizada, a contar da data da citação, declarando extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, o Banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC.

Inconformado, o requerido
BANCO DO BRASIL S.A.
,

interpôs Recurso de Apelação (ID 13188099), arguindo as preliminares de carência do direito de ação pela impossibilidade jurídica do pedido, ante o término da vigência da Lei nº 8.630/93; ilegitimidade passiva ad causam em razão ser mero gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP, não podendo se responsabilizar por qualquer pagamento a parte autora, bem como a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão autora, uma vez que o direito teria nascido a partir de 11/01/2003, e demanda só fora ajuizada em 06/12/2016, quando já ultrapassada o prazo legal.

No mérito, alega que o Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso - FITP estaria com o patrimônio social igual a zero, desde o ano de 2005 em razão dos inúmeros bloqueios judiciais determinados em demandas como a destes autos, ratificando a tese de ser mero gestor do fundo, restaria demonstrada a ausência de responsabilidade quanto ao pagamento da complementação da verba indenizatória.

Aduz que, caso seja reconhecida sua responsabilidade quanto ao pagamento da indenização, esta deverá ser corrigida monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC, uma vez que o IPC-r teria vigido de julho/94 a junho/95, mas que foi substituído com o advento da Media Provisória nº 1.079/95,
e não pela forma definida na sentença, realçando, ainda, o não cabimento de sua condenação em honorários advocatícios, em razão de o autor/apelado não estar assistido por advogado do sindicato,
e sim por advogado particular, não fazendo jus ao ressarcimento de despesas com honorários advocatícios, sob pena de violação a Súmula 219 do TST.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação para acolher as preliminares ou, reformar a sentença, julgando improcedente o pedido ou, subsidiariamente, alterar o índice de correção monetária e excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID
13188111.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso as questões preliminares suscitadas pela parte autora/apelante.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL

Alega o Banco apelante a sua
ilegitimidade para figurar no polo passivo de demanda, em razão ser mero gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP, não podendo ser responsabilizado por qualquer pagamento a parte autora.

Observa-se dos autos que o autor/apelado integra a categoria de trabalhadores avulsos, regidos pela Lei 8.630/93, que com a criação dos órgãos Gestores de Mão de Obra fez-se necessário o cancelamento de suas matrículas junto ao sindicato para passarem a fazer jus a uma indenização prevista no art. 59, I, da Lei 8.630/93 e que é viabilizada através do Fundo de Indenização Pecuniária, gerido pelo Banco do Brasil.

Dessa forma, o Banco requerido/apelante tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda ajuizada sob o fundamento de incorreção na aplicação dos índices para atualização dos valores devidos aos trabalhadores portuários avulsos, na qualidade de gestor do fundo que paga a indenização.

Do mesmo modo não há se falar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, pois sua condição de gestor do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso - FITP, por si só, já lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada para buscar a indenização paga com os recursos do referido fundo.

Ademais, as circunstâncias de a aferição dos requisitos autorizadores do recebimento da verba indenizatória ser atribuição do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário - OGMO não atrai a competência exclusiva deste, até porque, não é isso que se discute nestes autos, e sim, vale repetir, a pretendida complementação do quantum indenizatório previsto no art. 59 da Lei nº 8.630/1993.

Acerca da matéria colaciona-se o julgado desta E. Corte de Justiça:

APELAÇÂO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS. ARTIGO 59 DA LEI 8.630/93. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.
ILEGITIMIDADE DO BANCO GESTOR DO FUNDO. REJEITADA
. FUNDO DE INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. Não se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 7º, inciso XXXIX, da CF/88, pois, no caso, os autores requerem a correção dos valores pagos a menor, uma vez que as indenizações já foram pagas pela instituição financeira, de forma que ainda que AITP tenha seu prazo de vigência se encerrado, isto não altera o direito dos recorridos às indenizações que foram declaradas em 1995/1996, já sendo, pois, um direito adquirido. 2.
O Banco do Brasil S/A tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda ajuizada sob o fundamento de incorreção na aplicação dos índices para atualização dos valores devidos aos trabalhadores portuários avulsos, na qualidade de gestor do fundo que paga a indenização
. 3.
Os demandantes integram a categoria de trabalhadores avulsos, regidos pela Lei 8.630/93, que com a criação dos órgãos Gestores de Mão de Obra fez-se necessário o cancelamento de suas matrículas junto ao sindicato para passarem a fazer jus a uma indenização prevista no art. 59, I, daa1 Lei 8.630/93 e que é viabilizada através do Fundo de Indenização Pecuniária, gerido pelo Banco do Brasil
. 4. Atualização da indenização deve observar o IRSM (Índice de Reajuste do Salário Mínimo), no período de julho/92 a junho/94, conforme o art. 59 da Lei nº 8.630/93; o IPC-r (Índice de Preços ao Consumidor Restrito), no período de julho/94 a junho/95, em face da Lei nº 8.880/94; e de julho/95 em diante o INPC, conforme o disposto no art. 8º da Medida Provisória nº 1.079/95, convertida na Lei nº 10.192/2001. 5. Recurso desprovido.

(TJ-PA - APL: 00164333420138140301 BELÉM, Relator: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 28/11/2016, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 01/12/2016).” (Negritou-se).

Assim, não há se falar de ilegitimidade passiva ad causam do apelante e/ou de legitimidade exclusiva do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário – OGMO, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE CARÊNÇA DA AÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO

Aduz o Banco recorrente a carência do direito de ação pela impossibilidade jurídica do pedido, ante o término da vigência da Lei nº 8.630/93.

Em análise dos autos, observa-se que a indenização discutida nesses autos seria pagar com numerários do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso - FITP que, por sua vez, era composto por recursos decorrentes do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso - AITP. E a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido está ancorada na alegação de que o referido adicional perdeu sua vigência em 31.12.1997.

Ocorre que, no presente caso não se discute o atendimento ou não dos requisitos autorizadores da indenização, e sim a complementação de seu quantum, razão pela qual não há como acolher a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido.

Nesse sentido é o julgado:

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.630/1993 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - BANCO DO BRASIL - GESTOR DO FITP - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA -
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA
- PRETENSÃO NASCIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL - MÁXIMO GERAL DE VINTE ANOS - CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ENTRADA EM VIGOR ANTES DO TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO LAPSO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DA NOVA LEI SUBSTANTIVA CIVIL - CONTAGEM PELO LASTRO TEMPORAL DE 10 ANOS DO ART. 205 DO NOVO CÓDIGO CIVIL - DEMANDA AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO DECENAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - 1) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar demanda ajuizada por trabalhador avulso portuário em desfavor do Banco do Brasil, envolvendo a indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993 - 2) A condição de gestor do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso - FITP, confere ao Banco do Brasil legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mormente quando a discussão envolve apenas a complementação do quantum indenizatório - 3)
Se a discussão não envolve os requisitos autorizadores da indenização, mas a penas a complementação de seu quantum, a perda da vigência do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso-AITP, não resulta na impossibilidade jurídica do pedido
- 4) Inexistindo prazo prescricional específico para a cobrança de complementação da indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993, aplica-se o máximo geral de 20 (vinte) anos do art. 177 do Código Civil de 1916, reduzido para 10 (dez) anos, conforme disposição do art. 205 do Código Civil de 2002 - 5) Aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, se na data da entrada em vigor da nova Lei Substantiva ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário, incide o lapso temporal de 10 (dez) anos, contados a partir da vigência do novo Código Civil - 6) Por isso, considerando que o prazo prescricional terminou em 11.01.2013, tem-se por prescrita a pretensão formulada quando passados mais de 05 (cinco) anos da referida data.

(TJ-AP - APL: 00094515820188030002 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 09/07/2019, Tribunal).” (Negritou-se).

Dessa forma, considerando que a discussão gira em torno da cobrança da complementação de seu quantum indenizatório percebido pela parte, a perda da vigência do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso-AITP, não resulta na impossibilidade jurídica do pedido, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA

Aduz o Banco apelante a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão autora, uma vez que o direito teria nascido a partir de 11/01/2003, e demanda só teria sido ajuizada em 06/12/2016, quando já ultrapassada o prazo legal.

Agora, examina-se a preliminar de prescrição, adiantando-se que razão assiste ao apelante, mas não com base no prazo quinquenal do art. 7º inciso XXIX alínea a da Constituição da República (por não se tratar de verba trabalhista), ou pelo trienal do art. 206 § 3º inciso V do Código Civil (por não cuidar de responsabilidade civil).

A prescrição, no caso concreto, está sim configurada, mas com base no prazo máximo geral, que estava previsto no art. 177 do Código Civil de 1916, e agora se encontra no art. 205 do Código Civil de 2002.

Observa-se dos autos, que o autor/apelado recebeu a indenização em 05.12.1994 (ID
13188085 - Pág. 6)
, no valor de R$ 20.668,90 (vinte mil seiscentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), ou seja, teria recebido a importância menor ao que teria

direito, em razão da ausência de aplicação do índice e correção.

Assim, por se tratar apenas da complementação do quantum e, não da indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993, propriamente dita, tem-se que não havia disposição específica sobre o prazo prescricional, aplicando-se, assim, o máximo geral de 20 (vinte) anos do art. 177 do Código Civil de 1916, que foi reduzido para 10 (dez) anos, conforme disposição do art. 205 do Código Civil de 2002, em 11.01.2003.

Como se sabe, a pretensão nasce no dia em que o direito à prestação é violado e morre no último dia do prazo prescricional.

No caso concreto, a pretensão nasceu em 05.12.1994, ou seja, no dia em que o autor/apelado, segundo a exordial, recebeu apenas uma parte da verba indenizatória pelo cancelamento de seu registro como prestador de serviço do Órgão Gestor de Mão de Obra do Trabalho Portuário Avulso do Porto de Macapá, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.630/1993.

Dessa forma, e atentando-se para a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002, não se aplica o prazo prescricional vintenário, tendo em vista que aquando da entrada em vigor do novo Código Civil, ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos, incidindo, assim, a redução do referido prazo para 10 (dez) anos, contados a partir da vigência do novo Código Civil, em 11.01.2003.

Portanto, considerando que o prazo prescricional, no caso concreto, terminou 11.01.2013, e que o autor/apelado protocolizou a presente demanda somente em 19.06.2015, tem-se que, quando o fez, a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição há de 02 (dois) anos.

Nesse sentido, colaciona-se o Julgado desta E. Corte de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRABALHADORES AVULSOS. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELOS AUTORES EM 1996. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA SOMENTE EM 20.03.2013. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do Juízo arguidas pelo Banco do Brasil. Rejeitadas. 2.
Os autores integram a categoria de trabalhadores portuários avulsos e pretendem o recebimento de diferenças de atualização de indenização instituída pelo art. 59, I da Lei nº 8.630, de 25/02/1993. 3. Receberam suas indenizações por volta do ano de 1996 e somente em 20/03/2013 ingressaram com a presente ação de cobrança, razão pela qual o juiz de origem, em sentença prolatada em 15/02/2016, declarou a prescrição da pretensão dos autores, aplicando disposto no artigo 205 do Código Civil de 2002. 4. O prazo prescricional a época do recebimento das indenizações pelos autores era vintenário a teor do artigo 177 do Código Civil de 1916, todavia, com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o prazo foi reduzido para 10 (dez) anos pelo art. 205, tendo a referida norma previsto no artigo 2.028 que se transcorrido mais da metade do prazo estabelecido pelo Código Civil de 1916 ao tempo em que entrou em vigor o novo Código, prevalece o prazo prescricional previsto no anterior. 5. No caso concreto, os autores, ora apelantes, receberam suas indenizações no ano de 1996, ao entrar em vigor o Código Civil de 2002, não havia transcorrido mais da metade do prazo previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, afastando a incidência da regra prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, e aplicando-se, pois, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, prevista no art. 205 do Código Civil em vigor. 6. A presente ação foi ajuizada em 20/03/2013, depois de escoado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, estando, pois, prescrito o direito de ação para a cobrança de eventuais diferenças em relação a correção monetária paga a menor, considerando que a lesão do direito dos autores ocorreu no momento do recebimento da indenização principal, qual seja, no ano de 1996.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AC: 00153239720138140301 BELÉM, Relator: MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2018).” (Negritou-se).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.630/1993 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - BANCO DO BRASIL - GESTOR DO FITP - LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA - PRETENSÃO NASCIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PRAZO PRESCRICIONAL - MÁXIMO GERAL DE VINTE ANOS - CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ENTRADA EM VIGOR ANTES DO TRANSCURSO DE MAIS DA METADE DO LAPSO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO - INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DA NOVA LEI SUBSTANTIVA CIVIL - CONTAGEM PELO LASTRO TEMPORAL DE 10 ANOS DO ART. 205 DO NOVO CÓDIGO CIVIL - DEMANDA AJUIZADA MAIS DE CINCO ANOS DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO DECENAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - 1) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é da Justiça Comum Estadual a competência para processar e julgar demanda ajuizada por trabalhador avulso portuário em desfavor do Banco do Brasil, envolvendo a indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993 - 2) A condição de gestor do Fundo de Indenização ao Trabalhador Portuário Avulso - FITP, confere ao Banco do Brasil legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mormente quando a discussão envolve apenas a complementação do quantum indenizatório - 3) Se a discussão não envolve os requisitos autorizadores da indenização, mas a penas a complementação de seu quantum, a perda da vigência do Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso-AITP, não resulta na impossibilidade jurídica do pedido - 4)
Inexistindo prazo prescricional específico para a cobrança de complementação da indenização prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993, aplica-se o máximo geral de 20 (vinte) anos do art. 177 do Código Civil de 1916, reduzido para 10 (dez) anos, conforme disposição do art. 205 do Código Civil de 2002 - 5) Aplicando-se a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, se na data da entrada em vigor da nova Lei Substantiva ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo vintenário, incide o lapso temporal de 10 (dez) anos, contados a partir da vigência do novo Código Civil - 6) Por isso, considerando que o prazo prescricional terminou em 11.01.2013, tem-se por prescrita a pretensão formulada quando passados mais de 05 (cinco) anos da referida data
.

(TJ-AP - APL: 00094515820188030002 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 09/07/2019, Tribunal)” (Negritou-se).

Dessa forma, impõe-se o acolhimento da prejudicial em tela, reconhecendo-se a prescrição da pretensão formulada na presente demanda e extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

Em consequência, redistribui-se os ônus de sucumbência, para condenar o autor/apelado a arcar com a integralidade das custas processuais e com o pagamento de honorários advocatícios no equivalente a 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Destarte, em razão da gratuidade de justiça concedida, suspende-se a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência que somente poderão ser executadas se, nos cinco (05) anos subsequentes ao trânsito em julgado dessa decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a insuficiência de recursos que justificou a concessão do referido benefício, tudo nos termos do art. 98 § 3º, da Lei Adjetiva Civil.

Outrossim, convém assinalar, finalmente, que a interposição da presente apelação resultou em trabalho adicional em sede recursal, entretanto, considerando não se tratar de matéria complexa e ainda tendo em vista que os causídicos utilizaram os mesmos argumentos expendidos na contestação, justifica-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), na forma do artigo 85, §11, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho a prejudicial em tela, declarando-se a prescrição da pretensão formulada na presente demanda e, cassando a sentença impugnada, para julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/09/2023